Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-09.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AÇÃO DE COLAÇÃO DE BENS C.C. SONEGADOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência de indícios de que a ré, irmã da autora, tenha recebido doações da genitora antes do seu falecimento. Coerdeiro, inventariante e irmão das partes, que também nega a existência dessas doações. Falta de indícios de que os valores pertencentes à mãe, que

Ementa:
AÇÃO DE COLAÇÃO DE BENS C.C. SONEGADOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência de indícios de que a ré, irmã da autora, tenha recebido doações da genitora antes do seu falecimento. Coerdeiro, inventariante e irmão das partes, que também nega a existência dessas doações. Falta de indícios de que os valores pertencentes à mãe, que estavam depositados em conta de titularidade da ré, foram desviados pela apelada. Quantia contida na conta na data do óbito da genitora que, inclusive, já foi partilhada pelos herdeiros. Ausência de indícios de que a quebra do sigilo bancário e fiscal da apelada comprovaria tais alegações. Ônus da prova que era da apelante. Inteligência do Art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001467-09.2017.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante IVANI RIBAS
NUNES, é apelada MARLENE RIBAS FERREIRA INNOCENCIO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria de
votos.Vencido o 2o juiz, que dava provimento para anular a sentença. Em
prosseguimento, nos termos do art. 942 do CPC, foram convocados o 4o juiz Des. Paulo
Alcides e o 5o juiz Des. Marcus Vinícius, que acompanham a relatora. Declara voto o 2o
juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-09.2017.8.26.0452
Apelante
: Ivani Ribas Nunes
Advogado
: Jose Carlos Leite Machado de Oliveira (Fls: 15)
Apelada
: Marlene Ribas Ferreira Innocencio
Advogado
: Fernando Antonio Blanco de Carvalho
Comarca: Piraju
Voto no 08118
gdv
AÇÃO DE COLAÇÃO DE BENS C.C. SONEGADOS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência de
indícios de que a ré, irmã da autora, tenha recebido doações da
genitora antes do seu falecimento. Coerdeiro, inventariante e
irmão das partes, que também nega a existência dessas
doações. Falta de indícios de que os valores pertencentes à
mãe, que estavam depositados em conta de titularidade da ré,
foram desviados pela apelada. Quantia contida na conta na data
do óbito da genitora que, inclusive, já foi partilhada pelos
herdeiros. Ausência de indícios de que a quebra do sigilo
bancário e fiscal da apelada comprovaria tais alegações. Ônus
da prova que era da apelante. Inteligência do Art. 373, I, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de ação de colação de bens c.c. sonegados que
IVANI RIBAS NUNES move contra sua irmã MARLENE RIBAS FERREIRA
INNOCENCIO.
Aduz a autora que a genitora das partes, Idalina Sterça
Ribas, faleceu em 08/07/2015 e que no curso da ação de arrolamento, processo no
1000732-44.2015.8.26.0452, requereu que a ré levasse à colação todas as doações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ela recebeu da genitora, mas que a irmã se negou, sustentando a inexistência das
mesmas e que o seu patrimônio era fruto de seu trabalho. Afirma, contudo, que é
evidente que ocorreram doações entre mãe e filha, recebidas diretamente da genitora ou
por meio da pessoa jurídica de titularidade da 'de cujus', e que elas deveriam ter sido
levadas a colação, já que foram recebidas em adiantamento da legitima. Pede a
procedência da ação, condenado a ré as penas de sonegados, com a restituição dos bens
sonegados ou dos valores ocultados em favor do monte-mor, mais perdas e danos.
Contestação às fls. 211/214.
Réplica às fls. 274/279.
Decisão de fls. 282/283, deferindo parcialmente a
produção da prova documental complementar requerida pela autora, consistente na
obtenção, via Infojud, das declarações de Imposto de Renda entregues pela genitora
falecida, Idalina Sterça Ribas, referente ao período de 1995 até 2015, mediante o
recolhimento das custas pela autora; bem como determinando que a ré apresente os
extratos das 2 contas bancárias de sua titularidade, nas quais afirmou que eram
depositados valores pertencentes a mãe, referente ao período de 1995 a 2015.
Alegações finais às fls. 383/385 e 386/392.
Sobreveio a r. sentença (fls. 411/413), julgando a ação
improcedente, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora apresentou apelação (fls. 416/425),
aduzindo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa,
sustentando ser necessária a juntada dos extratos de todas as contas bancárias da
apelada, e não só apenas das 2 contas indicadas por ela, onde admitiu receber recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da mãe, assim como os impostos de renda da mesma. No mérito, alega que a ré esvaziou
a conta da genitora, sem partilhar o dinheiro com os outros herdeiros, tampouco
comprovar o destino que lhe foi dado.
Contrarrazões às fls. 433/435.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o
mérito, de modo que, ambos serão analisados conjuntamente.
A discussão gira em torno de duas contas bancárias de
titularidade da ré, nas quais ambas as partes informam que possuíam valores
pertencentes à mãe, já falecida, e que a autora aduz que não foram devidamente
partilhados, e da afirmação de que houve doações em favor da ré, que não foram
colacionadas no arrolamento já transitado em julgado.
Como é sabido, a prova destina-se, de maneira precípua,
ao magistrado, a quem cabe, com absoluta exclusividade, o exercício de um prévio juízo
de verossimilhança, relevância e pertinência acerca de cada um dos requerimentos para
produção de provas, independentemente de impugnação pela parte contrária.
Nesse sentido, o artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil admite que o juiz determine as provas pertinentes para a instrução do
feito, indeferindo aquelas inúteis ou protelatórias.
In casu, a produção das provas requeridas (prova
documental) é desnecessária, vez que não tem o condão de comprovar as alegações
apresentadas pela apelante.
Isto porque, primeiramente, não há nenhum indício de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a apelada/ré recebeu doações de sua mãe durante esse período, fato, inclusive, alegado
pelo coerdeiro/inventariante Clóvis na ação de arrolamento de bens:
“O pedido de substituição de inventariante não procede, visto que o
herdeiro filho Clovis Ribas sempre foi o único administrador dos bens
da falecida mãe, em razão da avançada idade da genitora, que
dependia de cuidados em tempo integral e pelo fato de ser o único
herdeiro filho residente nesta cidade, juntamente com a mãe.
A herdeira Marlene nunca administrou os bens de sua falecida mãe,
pela própria condição de residir na capital do estado e vir a Piraju
de forma esporádica.
Por outro lado, não houve qualquer doação da mãe em vida a
herdeira Marlene ou a qualquer outro herdeiro, que justificasse o
pleito de colação, como pretende a herdeira Ivani.
Saliente-se, que os bens imóveis de propriedade da herdeira Marlene
foram adquiridos durante toda uma vida de trabalho honesto, dela e
de seu falecido marido, bem como recebimento de herança, não
havendo qualquer fundamento na alegação de que teria recebido
vultosas doações de sua falecida mãe.
Resta evidente que a herdeira Ivani está tentando usar de tais
expedientes para atingir a pessoa da irmã Marlene, em razão de
antigos desentendimentos havidos entre ambas, que nada tem a ver
com a herança da mãe falecida, sem qualquer relação com a presente
demanda”. (fls. 106/107).
Além do mais, como bem ressaltado pelo juízo 'a quo' nas:
“declarações de imposto de renda anexadas aos autos, referentes aos exercícios de
2001 a 2015, verifica-se que a falecida genitora das partes, Sra. Idalina Stersa Ribas,
tinha como renda apenas os valores recebidos do INSS a título de
aposentadoria/pensão, em valor sem grande vulto.” Nota-se, ademais, que, ao longo
desses anos, a falecida não adquiriu novos bens ou direitos, de modo que, à época do
óbito, apenas integrava o seu espólio o veículo GM/Kadet e o saldo de aplicação
financeira, bens estes que já foram partilhados aos respectivos herdeiros, conforme
afirmado pela autora. (fls. 412).
Ressalta-se, ainda, que o fato de haver valores
pertencentes à mãe em contas de titularidade da ré não é prova suficiente de que foram
realizadas doações pela genitora das partes em favor da apelada, muito menos indicio
suficiente para justificar a decretação da quebra do sigilo bancário e fiscal da ré.
Em
relação
aos
outros
valores
aqui
discutidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificamente os contidos nas duas contas de titularidade da ré, e que ambas as partes
declaram que pertenciam à genitora, destaca-se que estes, sequer, foram declarados no
arrolamento.
De todo modo, os documentos juntados às fls. 295/299,
comprovam que a primeira conta foi encerrada e que os valores depositados na segunda
conta até a data do óbito da genitora (21/09/2015) foram devidamente partilhados entre
os quatro herdeiros, tendo a autora recebido o seu quinhão, conforme a mesma afirma.
Destaca-se, também, que não há nada que indique que os
valores depositados na segunda conta não são provenientes da primeira conta, mesmo
tendo sido depositados sete meses após o encerramento da primeira e em valor inferior,
já que tais quantias podem ter sido utilizadas pela própria genitora ou em prol dela, vez
que ainda era viva.
Nada obstante, mesmo que fossem expedidos os ofícios
requeridos pela apelante, para a apresentação de todos os extratos das contas
pertencentes à ré e dos seus impostos de renda, nada indica que com tais documentos
seria possível comprovar que os valores foram desviados pela apelada, em seu favor,
nem mesmo que houveram outras doações, ainda mais se for levado em consideração
que o outro coerdeiro, que cuidava da mãe, nega tais fatos.
Sendo assim, a apelante/autora não se desincumbiu de
trazer nem mesmo indícios de que houve doações realizadas pela mãe à apelada, nem
mesmo que a mesma desviou quantias pertencentes a 'de cujus', conforme preceitua o
artigo 373, I, do CPC:
Art. 373. “O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”
Sendo assim, apesar do inconformismo da autora/apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de rigor afastar a preliminar de cerceamento de defesa, com a manutenção da r.
sentença.
No mias, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa
atualizada, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho
realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-09.2017.8.26.0452
Comarca: Piraju
Apelante: Ivani Ribas Nunes
Apelado: Marlene Ribas Ferreira Innocencio
Relatora do voto vencedor: Dra. Ana Maria Baldy
Voto no: 08395
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados
no voto da Excelentíssima Relatora, Dra. Ana Maria Baldy, com a
costumeira percuciência e propriedade, rogo vênia para dela
dissentir no caso em apreço no que diz respeito à rejeição da
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Com efeito, pela inteligência do artigo 370, do
Código de Processo Civil, depreende-se que ao Juiz cabe
determinar as provas necessárias ao julgamento da lide, podendo
dispensar a produção daquelas que entender como inúteis ou
meramente protelatórias, notadamente por serem as provas
destinadas à formação do convencimento do julgador, sem que isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implique em cerceamento de defesa.
Contudo, no caso concreto, entendo que o
indeferimento da prova pleiteada pela parte autora, ora apelante,
obstou o pleno exercício de defesa, na medida em que a quebra do
sigilo bancário e fiscal da ré, ora apelada, poderia comprovar as
alegadas doações que teriam sido recebidas da genitora comum.
Frisa-se que, segundo a autora, as doações
ocorreram mediante repasses de ativos financeiros entre as contas
bancárias da genitora e da ré. Sem a quebra do sigilo bancário e
fiscal desta, outro meio não teria a autora de comprovar suas
alegações.
Tal celeuma poderia ser devidamente dirimida
com aludida prova, requerida tempestivamente pela parte
interessada.
Em se tratando de prova pertinente, que poderia
influenciar o convencimento do julgador e alterar o desfecho da lide,
outra não poderia ser a conclusão senão a de que restou
configurado cerceamento de defesa em desfavor da autora,
notadamente porque sua pretensão foi julgada improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justamente sob o fundamento de que ela não teria se desvencilhado
do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, deixando de produzir prova satisfatória de fato
constitutivo do direito invocado.
Nestes termos, pelo meu voto, daria provimento
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos
autos à origem para complementação da instrução probatória,
deferindo-se a quebra do sigilo bancário e fiscal da ré, nos termos
pleiteados pela autora.
RODOLFO PELLIZARI
Juiz Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
1138A339
8
10
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
115B4F73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001467-09.2017.8.26.0452 e o código de confirmação da tabela acima.